Tribunal: TJMT
Processo: 1022850-82.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022850-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), NAYEN NINA MONTANO (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (IMPETRANTE), NAYEN NINA MONTANO - CPF: 708.154.491-60 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIBERTO MORALLES FLORES (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO CESPEDES ZEBALLOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG
PACIENTE: NAYEN NINA MONTANO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA –
MODUS OPERANDI
- GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL – NULIDADE –
WRIT
DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO - QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida, além do
modus operandi
utilizado no transporte da droga, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Questões que demandam um exame mais aprofundado da prova tornam inviável a análise em juízo de cognição sumária, ainda mais, quando o feito não foi devidamente instruído, fato que impossibilita a correta apreciação da tese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022850-82.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG
PACIENTE: NAYEN NINA MONTANO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Wendell Wesley Matos Ludwig em favor de
NAYEN NINA MONTANO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, por ter sido incriminado por corréus que foram presos em flagrante, transportando drogas no corpo (estômago).

Nesse contexto, aduz que não havia fundada suspeita para que os corréus fossem submetidos a busca pessoal, mediante encaminhamento para unidade hospitalar, sob os singelos fundamentos de que estariam desconfortáveis e nervosos.

Aduz que a diligência que resultou na prisão dos corréus e apreensão da substância entorpecente é nula, por violação ao art. 240, § 2º, art. 244 do CPP.

Sustenta-se, ainda, que inexiste lastro probatório mínimo, pois o paciente não poderia ser acusado com base exclusivamente nas declarações dos corréus delatores.

Teceu considerações quanto a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória pelo artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, o qual seria beneficiado pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º da referida lei e, consequentemente, a prisão se daria em regime menos rigoroso que o atual, além da sua primariedade.

Alega que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, sendo possível a aplicação de cautelares, mormente por ser genitor de uma criança, a qual dependente do paciente, pois é o responsável pelo seu sustento.

Forte nesses argumentos, requer o trancamento da ação penal e, alternativamente, a revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

150874177.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 144728656).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 144728656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG
PACIENTE: NAYEN NINA MONTANO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o impetrante requer trancamento da ação penal, em razão das provas terem sido colhidas de forma ilícitas, e por consequência, a revogação da prisão preventiva do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art.
33, caput, c/c art. 40, VII, ambos da Lei nº 11.343/2006
, uma vez que contratou os corréus CLÁUDIO e FILIBERTO, para transportarem entorpecente até a cidade de Barra do Bugres/MT, e que receberiam o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) pelo transporte, consoante narra a denúncia:

“(...)
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no período diurno do dia 21 de janeiro de 2021, em horário e local não precisados, nesta Comarca de Cáceres/MT, NAYEN NINA MONTANO, vulgo “NINA”, com consciência e vontade, remeteu ou forneceu, com a finalidade de financiar ou custear a traficância intermunicipal, 150 (cento e cinquenta) cápsulas de cocaína, totalizando 1.894,34 (um mil oitocentos e noventa e quatro gramas e trinta e quatro centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data supracitada NAYEN NINA MONTANO entregou a CLAUDIO CESPEDES ZEBALLOS a quantidade de 70 (setenta) cápsulas de cocaína e para FILIBERTO MORALLES FLORES a quantidade de 80 (oitenta) cápsulas do mesmo entorpecente para que ambos levassem a droga, mediante ingestão, até a cidade de Barra do Bugres/MT, onde deveriam entregar a substância para uma pessoa que os estaria esperando.

Apurou-se que NAYEN pagaria o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada um pelo transporte em questão.

Exsurge que CLAUDIO e FILIBERTO foram presos em flagrante delito quando tentavam transportar o entorpecente para o destino e confessaram aos policiais que NAYEN havia os contratado e lhes entregue o entorpecente apreendido, conforme depreende-se dos termos de reconhecimento fotográfico de id. n.º 49419903 e 49419907.

2º FATO

Consta, ademais, que no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 19h00min, na Rodoviária Municipal, localizada na Avenida Padre Cassemiro, n.º 2620, Bairro Santa Cruz, neste Município de Cáceres/MT, CLAUDIO CESPEDES ZEBALLOS e FILIBERTO MORALLES FLORES, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, trouxeram consigo e/ou transportaram, para fins de traficância, 150
(cento e cinquenta) cápsulas de cocaína, totalizando 1.894,34 (um mil oitocentos e noventa
e quatro gramas e trinta e quatro centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fazem esclarecer as investigações que na data supracitada policiais realizavam a operação Hórus/Vigia, quando abordaram um ônibus pertencente a empresa Gênesis, que saía desta cidade com destino à capital do Estado, oportunidade em que visualizaram os denunciados CLÁUDIO e FILIBERTO em atitude suspeita, aparentando desconforto e nervosismo, razão pela qual os encaminharam ao Hospital Regional de Cáceres/MT haja vista a existência de indícios de ambos terem ingerido substância estupefaciente.

Infere-se que no hospital realizou-se tomografia nos increpados e localizou-se no interior do estômago de FILIBERTO 80 (oitenta) cápsulas de cocaína e de CLÁUDIO 70 (setenta) cápsulas de cocaína.

Exsurge que os denunciados permaneceram internados no Hospital Regional de Cáceres/MT com escolta policial para excretar a droga engolida e, após expelirem todas as cápsulas, foram encaminhados para Delegacia Especial de Fronteira – DEFRON, onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Em sede policial, os increpados confessaram terem sido contratados por NAYEN para levar o entorpecente até a cidade de Barra do Bugres/MT e que receberiam o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) cada pelo transporte.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes dos denunciados, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que as drogas apreendidas tratavam-se de cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia NAYEN NINA MONTANO, vulgo “NINA” como incurso nas disposições do art. 33, caput, c/c art. 40, VII, ambos da Lei nº 11.343/2006 (1º FATO), bem como denuncia CLAUDIO CESPEDES ZEBALLOS e FILIBERTO MORALLES FLORES como incursos nas disposições do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (2º FATO) (...)”

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pela quantidade apreendida de droga
- 1.894,34 (um mil oitocentos e noventa

e quatro gramas e trinta e quatro centigramas) de cocaína -
bem como pelo modo peculiar e específico de agir do paciente, transcrevo fragmento da decisão: (id. 144515153 ).

“(...)Em relação ao pedido de prisão preventiva.

Para a decretação da prisão preventiva e consequente segregação cautelar da liberdade do réu, imperioso que estejam presentes alguns dos requisitos do art. 312, do CPP (...).

No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública,
ante a quantidade de drogas apreendias
com os corréus, que supostamente estariam entregando a droga em favor de Nayen, e receberiam, supostamente, a quantia de R$ 1.500,00 para o ato. (...)

Além disso, o modo peculiar de cometimento do delito, onde o réu NAYEN NINA MONTANO supostamente organiza a entrega de drogas em outros locais e efetua pagamentos para que terceiros procedam as entregas, demonstra que a ação do acusado, supostamente, adota um grau de responsabilidade maior que os demais réus, o que justifica sua prisão, em atenção a ordem pública, pelo meio peculiar e específico da prática delitiva.

Saliento ainda, que o acusado NAYEN NINA MONTANO até agora possui endereço ignorado nos autos, o que demonstra possibilidade de evasão do distrito da culpa, e consequentemente necessidade de sua segregação cautelar.

Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos.

(...)

A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.

(...)

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de NAYEN NINA MONTANO, qualificados nos autos (...)”

Posteriormente, o Juízo
a quo
, ao afastar a alegada nulidade consignou:

“(...) Da inexistência de nulidade na busca pessoal.

De pronto, verifica-se que a razão não assiste a defesa.

Primeiramente, como consta na inicial acusatória, nota-se que no dia dos fatos, equipes de policiais realizavam a operação Hórus/Vigia, quando abordaram um ônibus pertencente a empresa Gênesis, que saía desta cidade com destino à capital do Estado, oportunidade em que visualizaram os denunciados CLÁUDIO e FILIBERTO em atitude suspeita, aparentando desconforto e nervosismo, razão pela qual os encaminharam ao Hospital Regional de Cáceres/MT haja vista a existência de indícios de ambos terem ingerido substância entorpecente.

Assim, no hospital realizou-se tomografia nos corréus e foi localizado no interior do estômago de FILIBERTO 80 (oitenta) cápsulas de cocaína e de CLÁUDIO 70 (setenta) cápsulas de cocaína
.

Assim sendo, não há em que se falar em meras suspeitas, tampouco nulidade das provas obtidas, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem e da busca veicular se confirma com a localização de entorpecentes.

Ao menos, em uma análise sucinta da abordagem, os policiais realizaram o trabalho que julgaram necessário no contexto fático da situação.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundadas suspeitas, ao menos neste momento processual, haja vista que, diante das informações trazidas na investigação, bem como documentadas nesses autos, a prática descrita é inerente à profissão das policias, que possui caráter ostensivo e poder de polícia, bem como tem autonomia para realizar busca pessoal, frisa-se: dentro dos limites legais permitidos, em pessoas suspeitas de estar praticando crimes e/ou possuem algo ilícito.

(...)

Por outro lado, não há como fechar os olhos para apreensão de certa quantia de entorpecente, de caráter deletério, que, inclusive, caracteriza crime permanente: tráfico de entorpecente.

Ademais, no caso dos autos, não há se falar em violação da intimidade dos delatores do réu, haja vista que foram abordados em veículo de transporte coletivo, que por sua natureza detém regras mais rígidas de fiscalização e não em seu automóvel particular.

Demais disso, o requerente não tem legitimidade para arguir eventual ilegalidade na revista pessoal de terceiros, já que tal alegação envolve o direito de intimidade que não lhe pertence e, ainda, o réu não foi alvo daquela diligência, logo não dispõe de informações de como os fatos se deram.

Todavia, há de ressaltar, conforme já explicitado, que referida análise fora feito em juízo sumário de cognição, haja vista a necessidade de se instruir melhor os autos, o que, posteriormente, poderá ser, caso necessário, reanalisado por este juízo, bem como, também em sede de instrução, a abordagem poderá ser melhor justificada por parte dos agentes policiais, o que será sopesado, certamente, em sentença.

Posto isso, frisa-se, reiterando: neste momento processual, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, bem como, consequentemente, ausência de justa causa para a ação penal proposta.

Desta feita, após os fundamentos acima expostos,
afasto a preliminar arguida pela defesa. (...)”.

Concerne a nulidade das provas, por violação ao art. 240, § 2º e art. 244 do CPP, registro que a
busca pessoal exige-se a presença de fundada suspeita
de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ilícitos.

Assim, a desconfiança dos agentes de segurança deve estar alicerçada em circunstâncias fáticas plausíveis e reais, de modo a se evitar que a ação se sustente apenas na avaliação subjetiva dos agentes de segurança. A constatação desses elementos concretos é decorrência das garantias constitucionais de proteção à privacidade e à intimidade.

Todavia, na hipótese, a despeito dos argumentos trazidos pelo impetrante, entendo que o
writ,
neste ponto, não merece conhecimento.

O impetrante não
juntou cópia do inteiro teor dos termos de depoimentos dos policias civis que atuaram no flagrante dos corréus
, fato que impossibilita a correta apreciação da questão posta.

É sabido que a ação de
habeas corpus
requer prova pré-constituída das alegações trazidas pelo impetrante, devendo, por isso, ser apresentado com a
documentação capaz de permitir que esta Corte tenha a compreensão na íntegra dos fatos.

Além do mais, verifica-se na origem, que a audiência de instrução e julgamento já se realizou, além de que não foi possível acesso deste relator ao relatório de mídias da instrução, de modo que o feito encontra-se na fase de alegações finais, ou seja, os autos estão na iminência da prolação da sentença, ocasião que o Magistrado poderá apreciar a matéria com amplitude, e se condenado a tese poderá ser examinada em eventual apelação.

De qualquer sorte, cuida-se de matéria que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas, a fim de verificar se havia fundada suspeita (
investigações prévias, monitoramento, inquéritos, escuta telefônico autorizada)
para que os corréus fossem submetidos a busca pessoal.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria não merece conhecimento, pelas razões expostas.

Por outro lado, quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta nenhuma ilegalidade na decisão apontada, uma vez que, devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade significativa de droga apreendida
–
150
(cento e cinquenta) cápsulas de cocaína, totalizando 1.894,34 (um mil oitocentos e noventa
e quatro gramas e trinta e quatro centigramas)
– no estomago dos corréus.

Ademais, a custódia cautelar não se encontra amparada tão somente na quantidade de droga apreendida, mas, também, em razão do
modus operandi
, uma vez que o paciente era quem, em tese,
“
organiza a entrega de drogas em outros locais e efetua pagamentos para que terceiros procedam as entregas, demonstra que a ação do acusado, supostamente, adota um grau de responsabilidade maior que os demais réus (...)”,

Assim, entregar grande quantidade de entorpecente para que terceiros ingerissem, causando grande risco de morte, a fim de transportassem entre municípios deste Estado, são fatos que justificam a prisão do paciente para a garantia da ordem pública, em face de sua periculosidade, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da defesa técnica que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado com a privilegiadora prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, não há manifesta ilegalidade, em se manter a prisão preventiva decretada e a ação penal com base nas declarações dos corréus que incluíram o paciente no cenário delitivo, especialmente porque não há notícia de formalização de colaboração premiada, mas de meras confissões.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022